Tribunal: STF
Processo: AI 110305
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-10
Data de publicação: 1986-06-10

Ementa:
- POLUIÇÃO AMBIENTAL. INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE (LEI
N. 997/76, DO ESTADO DE SÃO PAULO).
A COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE DEFESA
E PROTEÇÃO DA SAÚDE (ART. 8., XVII, 'C' DA CF), NÃO EXCLUI A DOS
ESTADOS PARA LEGISLAR, SUPLETIVAMENTE, NA DEFESA DO MEIO AMBIENTE
(ART. 8., PARAGRAFO ÚNICO DA CF).
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.